Tribunal: STF
Processo: ARE 1318658
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com ressalva do valor da multa, confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência dos pedidos de cessação de transmissão de imagens cobertas por cláusula de exclusividade e de indenização das infrações contratuais. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos IX, XIV, LIV e LV, 93, inciso IX, e 220 da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão alusivo aos embargos de declaração interpostos na origem por ausência de fundamentação. Ressaltando o direito à informação, afirma configurar censura a vedação à divulgação de imagens de evento cultural público. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Apelações cíveis. Medidas cautelares e respectivas ações ordinárias de obrigação de não fazer c/c pleitos indenizatórios. Julgamento conjunto. Contrato de cessão de direitos de transmissão de sons e imagens dos Carnavais de 2005 e 2006 firmado entre a TV GLOBO e as Ligas das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Cláusula de exclusividade. Extemporaneidade da apelação interposta pela parte autora no processo cautelar relativo ao Carnaval do ano de 2005 por ausência de reiteração do apelo após o julgamento de embargos declaratórios. Posição do STJ sobre o tema. Transmissão irregular de imagens captadas pela ré em áreas cobertas pela referida cláusula. Prova pericial técnica conclusiva. Violação da exclusividade. Dano moral não configurado, em razão da ausência de ofensa à honra objetiva da autora. Demais danos não comprovados, à exceção de lucros cessantes, porém, apenas com relação ao Carnaval de 2005. Artigos 402 e 403 do CC/02. Liquidação por arbitramento. Art. 475-C, II, do CPC. Redução da multa imposta pelo descumprimento da liminar no Carnaval de 2005. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sucumbência mantida como lançada na sentença. Apelo da autora na medida cautelar de 2005 (processo 001173-43.2005.8.19.0001) que não é conhecido, provido parcialmente o apelo interposto pela ré na mesma ação para redução do valor da multa. Negado provimento ao apelo da ré na ação ordinária ajuizada em 2005 (processo 0039743-39.2005.8.19.0001) e dado parcial provimento ao apelo da autora para se deferir a indenização relativa aos lucros cessantes. Negado provimento as demais recursos de ambas as partes nos outros processos (0028224-33.2006.8.19.0001 e 0058540-29.2006.8.19.0001), que são, respectivamente, a medida cautelar e a ação ordinária ajuizadas em 2006. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    Acresce que o acórdão impugnado revela interpretação de cláusulas contratuais, não viabilizando, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 454 da Súmula do Supremo: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator